Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-31.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003666-31.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 14.489.970/0001-07 (EMBARGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (REPRESENTANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA REJEITOU O DE RR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO ELETRICA LTDA - ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL VERIFICADA – APLICAÇÃO DA FORMA PREVISTA NO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC EM INTEGRAÇÃO AO ACÓRDAO EMBARGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – PESSOA JURÍDICA –
DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CORRETAMENTE AFASTADA - PRECEDENTES DO STJ -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC
–
EMBARGOS INTERPOSTOS PELA FORD MOTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA RR COMÉRCIO E SERVIÇOS REJEITADOS
. 1.
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
(CPC, art. 86,
caput
).

2. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e também por
RR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA LTDA – ME,
contra o v. acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0003666-31.2018.8.11.0055, proveu parcialmente o recurso interposto pela primeira embargante, apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela empresa/autora/embargada, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

A primeira embargante diz que o acórdão embargado foi omisso quanto a distribuição do ônus sucumbencial, pois, tendo a parte autora/embargada decaído de seu pedido indenizatório, a distribuição deve se dar proporcionalmente ao resultado da demanda; alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios. Pede, assim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão apontada.

Por sua vez, a empresa/embargante defende a existência de dano moral indenizável sofrido pela pessoa jurídica, que decorre, essencialmente, da falha na prestação do serviço pela demora excessiva na entrega do veículo zero quilômetro por ela adquirido. Pede, pois, o provimento dos embargos, a fim de seja mantida a condenação da embargada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela Ford Motor no ID 35590489, e pela RR Comércio e Serviços de Auto Elétrica Ltda – ME, no ID 36561493, ambas requerendo o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, razão pela qual, admito a interposição oportuna dos embargos declaratórios pela Ford Motor Company, e aplico o preceito contido no art. 86,
caput
, do CPC
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Portanto, tento a apelante/embargante provimento judicial favorável quanto à improcedência do pleito indenizatório formulado pela apelada/embargada, deve-se fazer constar no aresto embargado que as despesas processuais serão distribuídas na forma
pro rata,
mantendo, contudo, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

A embargante RR Comércio e Serviço de Auto Elétrica Ltda – ME, por sua vez, não demonstra a existência de
omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto a indenização por dano moral que a embargante alega fazer jus, face à generalidade dos argumentos recursais e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do aresto embargado que tratou de forma clara e objetiva este tópico recursal:

A apelante tenta imputar a culpa pelo atraso na entrega do veículo à parte autora/apelada
“que efetuou o pagamento em etapas, mesmo tendo plena ciência de que nenhum veículo sai da montadora sem que esteja quitado”,
e que “
reconheceu o pagamento integral da unidade
”, somente após quatro meses do seu faturamento; no entanto, consta expressamente do “Pedido de Venda Direta” emitido no dia 26.09.2017, que os pagamentos seriam realizados mediante a entrega de dois veículos usados pelo valor total de R$ 39.000,00, mais dois boletos bancários com vencimento em 26.09.2017 no valor de R$ 5.000,00 e R$ 14.500,00, além do financiamento de RR$ 70.000,00 junto ao Sicredi S.A

(cf. ID
30905045 - Pág. 6), portanto, se ao vender o veículo a apelante aceitou as condições de pagamento da compradora/apelada, não pode posteriormente modificar os termos da avença para que observe os seus próprios interesses.

Não há dúvida quanto os pagamentos realizados pela apelada no tempo e modo pactuado entre as partes, sendo absolutamente injustificável a demora excessiva (mais de 4 meses) da apelante em entregar o veículo, o que aliás, só foi feito após expressa determinação judicial (cf. ID 30905951); todavia, conquanto não haja dúvida de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula no 227), para que surja o dever de indenizar exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

No caso, a autora/apelada não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e contratempos experimentados pela demora na entrega do veículo, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica, sobretudo porque não há prova de que a negativação tenha maculado o bom nome ou sua imagem no mercado, hipóteses inexistentes no presente caso.

Ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelada, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que, deve ser reformada a sentença neste aspecto
, a fim de excluir o pagamento de indenização por dano moral.

Como se vê, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Ante o exposto,
acolho

parcialmente
os embargos de declaração interpostos pela Ford Motor, mas sem efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado estabelecer o ônus sucumbencial nos moldes do art. 86,
caput
, do CPC e,
rejeito os embargos
interpostos pela RR Comércio e Serviços de Auto Elétrica Ltda – ME, mantendo inalterado o aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020